Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700492-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: KFOURI &amp; GORSKI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID origem 110247859), que indeferiu o pedido formulado pela requente para produção de provas requeridas pela recorrente. A parte agravante recorre da aludida decisão almejando sua completa reforma, de modo que seja deferida a produção da prova pericial, nos moldes requeridos. Vindo os autos conclusos, de pronto, por força do princípio da não surpresa, facultei à parte recorrente manifestação nos autos acerca do cabimento e da adequação do presente recurso em cotejo com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante sobre as hipóteses de mitigação do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC (ID 31924349). A parte recorrente manifestou-se por meio da petição de ID 31956433, na qual pugnou pelo conhecimento e pelo provimento deste recurso em exame, invocando, em alicerce da tese defendida, precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça - STJ. É o relatório do necessário. Decido. Analisando o caso sob o prisma da orientação emanada do sodalício Superior, por ocasião do julgamento dos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, segundo a qual "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.", denoto que o caso vertente não se enquadra nas hipóteses excepcionais definidas pela jurisprudência pátria para interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC. Contra provimento judicial que indefere pedido de produção de prova não cabe interposição de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, nem há, casuisticamente, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento dessa questão por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação. Esse entendimento, mutatis mutandis, é uníssono nesta Corte de Justiça, conforme se afere dos julgados assim ementados: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 - RECURSO REPETITIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO. 1. Não há previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, de cabimento de agravo de instrumento contra decisão de indeferimento do pedido de produção de prova oral, motivo pelo qual deve ser analisado se o caso se enquadra nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A matéria deduzida no presente recurso não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. 3. O artigo 125 do Código de Processo Civil admite a denunciação da lide "II- àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo". No caso dos autos, o agravante não logrou demonstrar que a empresa que pretende denunciar da lide esteja obrigada a indenizar seu prejuízo, caso venha a ser vencido no processo. 4. Ademais, o deferimento da denunciação da lide pretendido instauraria controvérsia distinta da matéria debatida na lide principal, acarretando introdução de fundamento jurídico novo, podendo comprometer a celeridade processual e a efetividade do processo principal. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negou-se provimento. (Acórdão 1279224, 07128499320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. 1. Não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova requerida pela parte. 2. Não se observa urgência na apreciação da questão relativa a produção de provas, nem prejuízo ao requerente, uma vez que, de acordo com o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, serem suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. 3. O atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo de instrumento às hipóteses elencadas no art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 4. A possibilidade de não conhecimento de agravo de instrumento por decisão monocrática do Relator resulta de previsão legal, segundo a qual cabe ao Relator analisar, preliminarmente, se o recurso interposto preenche os pressupostos para seu processamento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Uma vez reconhecida o não cabimento do recurso, o recurso não merece conhecimento, eis que inadmissível. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1275438, 07082363020208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADMISSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. A decisão que trata da produção de provas não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, sendo impossível a interpretação extensiva. Precedentes. 3. Inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT), pois a matéria atinente à produção de prova poderá ser objeto de Apelação, não estando, portanto, preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede do referido apelo. 4. Estando a decisão atacada em consonância com as normas de regência, não há falar em ofensa ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1276320, 07119786320208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conquanto a parte recorrente tenha mencionado entendimento firmado por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.679.909/RS, os parâmetros de mitigação lá fixados não se aplicam ao caso vertente, porquanto versam sobre matéria diversa da abordada nesta pretensão reformatória. A propósito, calha citar modernos e elucidativos precedentes emanados daquela Corte Superior acerca da temática em torno da qual orbita o objeto deste agravo de instrumento - a saber: indeferimento de produção de prova: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 98/STJ. NATUREZA JURÍDICA DA LISTA DO ART. 1.015 DO CPC/2015. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TEMA 988/STJ. RESP 1.696.396/MT E RESP 1.704.520/MT. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA TESE PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM MOMENTO ANTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA DA TESE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem não conheceu de Agravo de Instrumento interposto, pela parte ora agravante, em 01/07/2016, contra decisão que, nos autos da ação ordinária movida pela parte agravada, determinara a realização da prova pericial, nomeara perito e intimara as partes para apresentação de quesitos. III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008. V. Nos termos da Súmula 98/STJ, "embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório". Assim, a simples oposição dos Embargos de Declaração pela parte agravante, por si só, não justifica a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, motivo pelo qual o Recurso Especial merece ser provido, no ponto. VI. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018), submetidos ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou entendimento no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). Na ocasião, foram modulados os efeitos da decisão "a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão", o que se deu em 19/12/2018. VII. No caso, a decisão interlocutória, impugnada pela parte agravante, foi publicada em 06/06/2016, de modo que inaplicável a tese da taxatividade mitigada, devendo, portanto, ser mantido o acórdão recorrido, que não conheceu do Agravo de Instrumento. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.782.428/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.841.903/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/11/2020; AgInt no AREsp 1.629.866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2020. VIII. Agravo interno parcialmente provido, para conhecer do Recurso Especial e dar-lhe parcial provimento, apenas para afastar a condenação da parte agravante ao pagamento da multa, prevista no art. 1.026, § 3o, do CPC/2015. (AgInt no REsp 1686924/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.015 DO NCPC. INDEFERIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 988, consignou que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). 3. Não tendo a Corte estadual concluído pela ocorrência da urgência que autoriza a excepcionalidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/15 , não é possível a esta Corte rever tal entendimento ante a incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1773867/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator